Tribunal: TJMT
Processo: 1000882-64.2021.8.11.0021
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000882-64.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 704.771.841-97 (APELANTE), KAWANE CRISTINA VIOLA - CPF: 055.764.831-97 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 966.334.171-87 (APELANTE), FABIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 966.334.171-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO –
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE
–
VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO
– REJEIÇÃO –
RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORAVÉIS
–
ISEN
ÇÃO DE CUSTAS
– INACOLHIMENTO – JUÍZO DA EXECUÇÃO
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A posição encontra eco na hodierna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “é possível a elevação da reprimenda, na segunda fase, em patamar superior a 1/6 (um sexto), caso o réu ostente mais de um registro criminal configurador da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal.” (HC n. 805.318, DJe de 09/10/2023)

“T
endo em vista que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, o que justifica a imposição de regime mais gravoso. Precedentes”.

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 452.099/SP)

A hipossuficiência financeira do acusado não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do artigo 804 Código de Processo Penal, que assim determina: “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de decisão que condenou
Fabio Pereira Dos Santos
,
como incurso nas sanções dos artigos 171 e 304, na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro, à pena de
04

(quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 224 dias-multa
, em regime fechado.

Nas razões recursais, a Defesa busca a fixação de 1/6 na majoração decorrente da agravante de reincidência e, por consequência, a redaqueação do regime inicial de pena para o semiaberto. Por fim, que seja reconhecido o direito a gratuidade do acesso a justiça, isentando a recorrente de pagamento de custas.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, sustentando o desprovimento do recurso. (Id.

190833671).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer acostado no Id. 193034190, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a Defesa busca a fixação da fração de 1/6 na majoração decorrente da agravante de reincidência (2a fase).

Pois bem. O pedido merece acolhimento.

Veja as razões lançadas pelo Juízo
a quo
na sentença condenatória, em relação à dosimetria da reprimenda aplicada ao apelante:

“[...]
a) 1a Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP)

Impõe-se a análise das circunstâncias judiciais, contidas no artigo 59, CP, observado o preceito do inciso II do mesmo artigo, que determina a observância dos limites legais. Parto do mínimo legal
(um ano
), com a devida vênia do entendimento doutrinário que inicia a aplicação da pena pelo termo médio, por entender aquela mais consentânea com o modelo imposto pelo Código Penal, e mais benéfica ao réu. Assim segue:

- Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta da agente ou censurabilidade do delito cometido.
In casu
, revela-se ordinária à espécie.

- Antecedentes
:
o réu ostenta diversas condenações transitadas em julgado, sendo que uma delas (
0001633-88.2009.8.11.0021) será utilizada para configuração da reincidência
e as demais serão consideradas como maus antecedentes (executivo n.° 0002060-22.2008.811.0021), observando a disposição da Súmula 241 do STJ.

- Conduta social: não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a vida do réu em seu ambiente familiar e social, razão pela qual não será valorada;

- Personalidade do agente: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade da agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

- Motivos do crime: considero que o motivo do crime é inerente à espécie, motivo pelo qual, não valoro esta circunstância;

- Circunstâncias do delito
:
são normais à espécie;

- Consequências do crime: não há consequências gravosas que extrapolem o tipo em epígrafe, pelo que deixo de valorar esta circunstância; e

- Comportamento da vítima: o comportamento da
vítima
é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo inviável sua utilização de forma desfavorável ao acusado no caso em apreço, visto que a vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas, fixo a
pena-base
em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 53 dias-multa.

b) 2a Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65, CP)

Ausentes atenuantes.

Presente a agravante da reincidência (art. 61, I, CP).

Assim, fixo a
pena intermediária

em
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 112 dias-multa.

c) 3a Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena

Não incidem majorantes ou atenuantes.

Assim, fixo a
pena definitiva
em
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 112 dias-multa.
[...]”

Observa-se
que, apesar de o réu acumular diversas condenações, na segunda fase, o magistrado optou por considerar apenas uma delas, uma vez que as demais foram levadas em consideração na fase anterior, conforme citado trecho da dosimetria.

Logo, não houve a motivação concreta e fundamentação suficiente do magistrado para a elevação da pena com fração superior ao paradigma adotado pela jurisprudência
.

Para ilustrar, segue os seguintes julgados:

“A posição encontra eco na hodierna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“é possível a elevação da reprimenda, na segunda fase, em patamar superior a 1/6 (um sexto), caso o réu ostente mais de um registro criminal configurador da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal
.” (HC n. 805.318, Ministra Laurita Vaz, DJe de 09/10/2023) Destaquei

“[...]
Se, à época da sentença revisionanda, o entendimento jurisprudencial dominante não admitia, na segunda fase dosimétrica, que fosse aplicada fração inferior a 1/6 (um sexto) sem a devida fundamentação,
e, na terceira fase, que o acréscimo acima da fração mínima fosse embasado unicamente no número de majorantes, é cabível a revisão criminal para readequação da pena imposta.

“A jurisprudência desta Corte esposou entendimento no sentido que o aumento ou diminuição de pena por incidência de atenuante ou agravante em fração superior a 1/6 (um sexto) somente poderá ser estabelecido com esteio em motivação concreta dos autos” [STJ. HC 213777 / RJ. Relator Ministro Gilson Dipp. 5a Turma. Julgado em: 26/06/2012. DJe: 1/8/2012].

“Tratando-se de roubo com a presença de mais de uma causa de aumento, a majoração da pena acima do mínimo legal (um terço) requer devida fundamentação, consignando-se circunstâncias concretas que justifiquem um acréscimo mais expressivo, não sendo suficiente a simples menção ao número de majorantes presentes no caso em análise” [STJ. HC 223603 / PB. Relator Ministro Gilson Dipp. 5a Turma. Julgado em: 13/12/2011. DJe: 19/12/2011].

(N.U 1022603-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023) (destaquei)

Dessa forma, passo redimensionamento da pena:

Do crime previsto no artigo 171 do Código Penal

Na primeira fase, foi fixada a
pena-base em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 53 dias-multa.

Na segunda fase, considerando a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), utilizo a fração de 1/6 e fixo a pena intermediária em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem majorantes ou atenuantes, razão pela qual torno a pena definitiva em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa.

Do crime previsto no artigo

304 do Código Penal

Na primeira fase, foi fixada a
pena-base em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 53 dias-multa.

Na segunda fase, considerando a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), utilizo a fração de 1/6 e fixo a pena intermediária em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem majorantes ou atenuantes, razão pela qual torno a pena definitiva em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa.

Considerando o reconhecimento do concurso material de crimes, procedo a somatória das penas, ficando a pena definitiva do réu em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa.

Com relação ao pedido de fixação regime semiaberto, razão não assiste a defesa
.

Faz-se necessário ressaltar que, a fixação do regime para cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir o regime, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

Ademais,
“
tendo em vista que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, o que justifica a imposição de regime mais gravoso. Precedentes”.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 452.099/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK)

Portanto, devido à avaliação desfavorável da circunstância judicial combinada com a condição de reincidência, evidencia-se um aumento no grau de culpabilidade. Nesse contexto, não é viável estabelecer um regime de cumprimento de pena mais brando, uma vez que tais elementos, quando ponderados de maneira desfavorável, indicam a necessidade de adotar um regime mais severo, mesmo que a pena imposta seja inferior a 8 anos.

Por fim, a defesa requer a isenção das custas e despesas processuais.

Razão não lhe assiste.

Isso porque, a hipossuficiência financeira do acusado não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do artigo 804 Código de Processo Penal, que assim determina: “a
sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Tal matéria encontra-se regulada pelos § 2o e § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil:

“(...) § 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(destaquei).

Portanto, embora o condenado não possa ser isento do pagamento das custas processuais e despesas processuais, pode requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar sua condição financeira. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] 4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – [...] 6. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação. [...] ”. (TJ-MT 10003277220218110045 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/09/2022)

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, para aplicar a fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena, a título de reincidência, redimensionando a pena do apelante para
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa,
mantendo-se incólume os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024